Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMEDIATO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE. EVENTUAL SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).

II. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento de nulidade da citação efetuada na ação possessória (ora em fase de cumprimento de sentença), em razão da ausência de plena autonomia da parte ré, ora agravante.

III. A despeito da existência de ação de interdição em curso, não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir o estado de incapacidade civil do recorrente no momento da ultimação do ato citatório.

IV. Importante assinalar que eventual sentença de interdição tem natureza constitutiva e, salvo pronunciamento judicial em sentido contrário, apresenta efeitos prospectivos (“ex nunc”).

V. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte.

VI. Agravo de instrumento desprovido.